Tribunal: CARF
Processo: 13609.900893/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900893/2018-25
ACÓRDÃO
1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO FORJAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2017
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVADO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovado, através do retorno de Diligência, o pagamento indevido ou a
maior, necessário o seu reconhecimento no limite do valor comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
2

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35590.56245.190917.1.3.04-0541, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com pretenso crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
2.

O referido crédito tem origem em DARF, código de receita 2362, apurado em
31.07.2017 e arrecadado em 31.08.2017, no valor de R$ 119.166,17 (cento e dezenove mil, cento
e sessenta e seis reais e dezessete centavos), sendo que o montante cuja restituição/compensação
se pleiteia corresponde ao valor de R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
3.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 100/107), não
homologou a compensação declarada ao fundamento de inexistência de crédito disponível, sob o
argumento de que o valor indicado no DARF teria sido integralmente utilizado na quitação de
débitos da Contribuinte, conforme se verifica abaixo:

4.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/22), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
3
(i)
A DCTF referente ao período do pagamento supramencionado (Julho/2017)
foi enviada à época com erro de preenchimento, impossibilitando, assim, a
identificação pelos sistemas informatizados deste Órgão Fazendário, do
crédito pleiteado.
(ii)
Verificado referido equívoco, tratou de proceder à devida retificação do
mencionado documento, a fim de demonstrar a consolidação fiscal correta,
resultando, assim como informado na Dcomp objeto dos presentes autos,
a existência de crédito.
(iii)
O Despacho Decisório é nulo, pois todas as suas conclusões tomaram por
base unicamente a infundada ausência de créditos, sem fazer menção aos
motivos que culminaram na redução do crédito pleiteado.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de junho de 2023, a 11a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de no
101-024.967 (e-fls. 114/123), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
A peça de defesa inicialmente demonstra compreender perfeitamente o
motivo de o direito creditório não ter sido reconhecido.
(ii)
Para emitir o Despacho Decisório, a RFB levou em consideração as
informações constantes dos seus sistemas informatizados, segundo as
quais o valor do DARF foi totalmente utilizado para a quitação do débito
confessado pelo contribuinte por meio de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF.
(iii)
Tanto o Despacho Decisório como a Manifestação de Inconformidade se
referem aos mesmos fatos, entendidos da mesma maneira, de molde que a
reclamação da Interessada quanto à falta de fundamentação é
improcedente.
(iv)
Deve-se notar que nenhum óbice há para reconhecimento do direito
creditório decorrente de pagamento a maior na presente instância
administrativa, desde que comprovado que tenha havido pagamento a
maior.
(v)
Ainda que não estivesse mais espontânea quando da retificação da DCTF,
em vista do disposto no 7o do Decreto no 70.235/1972, não haveria
impedimento para que transmitisse declaração retificadora após a ciência
do Despacho Decisório, desde que apresentasse prova inequívoca de erro
de fato no preenchimento da declaração, como dispunha a IN RFB no
1.599/2015.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
4
(vi)
A IN RFB no 1.252/2012, que dispõe sobre a EFD-Contribuições, estabelece
que a recepção da escrituração não implica no reconhecimento da
veracidade e legitimidade das informações prestadas, havendo a
necessidade de guarda dos documentos que deram origem às informações
escrituradas.
(vii)
A Contribuinte restringiu-se a apresentar um mapa de apuração de
apuração do valor devido, sem qualquer outro elemento de prova para
sustentá-lo.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2017
Retificação de DCFT
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em 04 de julho de 2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 101-024.967, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl.
197), e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 128/143) por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou,
ainda, as seguintes alegações:
(i)
Apurou que o débito de IRPJ do período era, na realidade, de R$ 89.138,70
(oitenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos) a teor de
sua ECF (registro N620).
(ii)
Em sua DCTF original do período, declarou saldo diverso, indicando o
montante equivocado de R$ 174.538,71 (cento e setenta e quatro mil,
quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).
(iii)
Procedeu com a retificação da respectiva DCTF para que, convergindo à
ECF, aponte o efetivo débito apurado no período de R$ 89.138,70.
(iv)
A divergência de informações entre o débito apurado de IRPJ deu azo à não
homologação em destaque, na medida em que deduzido do débito efetivo
(R$ 89.138,70) o montante pago por compensação via crédito (R$
55.372,54) e aquele pago antecipadamente via DARF (R$ 119.166,17),
chega-se ao crédito utilizado na compensação ora em exigência.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
5
(v)
Pede a ajuntada do Mapa de Apuração com o alegado erro de cálculo
(Doc.04) para cotejo com o Mapa de Apuração correto já incluso á fl. 23
dos autos, no qual se verifica que o ponto de divergência que ensejou a
alteração do valor de R$ 174.538,71 para R$ 89.138,71, foi o lançamento
equivocado das reversões das provisões trabalhistas.
(vi)
Conforme apontado na Manifestação de Inconformidade, enquanto o
Razão contábil indica o valor líquido de R$ 1.353.891,35 (Adições de R$
230.064,03 e Exclusões de R$ 1.583.955,38), ensejando o Imposto a
Recolher de R$ 89.138,71, o erro de tal lançamento ensejou o lançamento
de R$ 1.083.955,38 com o valor a pagar de R$ 174.538,71.
(vii)
Requer a juntada do Razão Contábil no qual consta justamente o valor
líquido de R$ 1.353.891,35 (Doc.05).
(viii)
Nos termos das telas e documentos anexos, a Recorrente cometeu apenas
um erro de digitação ao lançar as informações, incluindo o valor de R$
1.083.955,38, quando o valor correto seria R$ 1.583.955,38. Em síntese o
erro foi apenas na digitação do número “5” na casa centena de milhar,
conforme se confirmar inclusive pela tela do Registro M030 do LALUR
(Doc.06).
(ix)
Não tendo a Receita Federal questionado a DCTF retificadora de 07/2017
ou a ECF do ano-calendário de 2017, permanece correto o cálculo de
débito apurado no período de R$ 89.138,70 (oitenta e nove mil, cento e
trinta e oito reais e setenta centavos) a título de IRPJ.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 198), sendo que, em 19 de fevereiro de 2024, o presidente da 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento, através do Despacho de Diligência (e-fls. 234/239),
concordou por converter o julgamento do processo em Diligência, nos seguintes termos:
“Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou
a glosa em razão da ausência de apresentação “de elementos de prova aptos a
comprovar de forma inequívoca o crédito pleiteado”.
Em suas razões recursais a Recorrente afirma que, “é de fácil percepção que a
divergência de informações entre o débito apurado de IRPJ deu azo à não
homologação em destaque, na medida em que deduzido do débito efetivo (R$
89.138,70) o montante pago por compensação via crédito (R$ 55.372,54) e aquele
pago antecipadamente via DARF (R$ 119.166,17), chega-se ao crédito utilizado
na compensação ora em exigência” (e-fls. 133/134, g.n.).
No ponto, esclarece a Recorrente:
“Nos termos das telas e documentos anexos, a Recorrente cometeu apenas
um erro de digitação ao lançar as informações, incluindo o valor de R$
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
6
1.083.955,38, quando o valor correto seria R$ 1.583.955,38. Em síntese o erro
foi apenas na digitação do número “5” na casa centena de milhar, conforme
se confirmar inclusive pela tela do Registro M030 do LALUR (Doc.06).” (e-fl.
136, grifos no original)
No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos os
seguintes documentos: (i) ECF (e-fls. 188/190); (ii) Mapa de Apuração do IRPJ e da
CSLL (e-fl.
192); (iii) Livro Razão (e-fl. 194) e (iv) Lalur (e-fl. 196), os quais indicam início de
prova capaz de corroborar suas alegações.
[...]
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que
pode (ou não) ser confirmado através da Diligência.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente
ocorreram e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no
âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de
Origem para verificação do direito creditório pretendido”. (Destaques no
original)
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem (e-fls. 240/241) para
cumprimento do quanto determinado no referido Despacho de Diligência. E, conforme
“Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 884/2025, de 07 de agosto de 2025” (e-fls. 258/260),
a Autoridade Fiscal elaborou a resposta em que dispôs o seguinte:
“Pela análise dos autos, verifica-se que na Manifestação de Inconformidade a
recorrente não destacou o erro acima. Limitou-se apenas a apresentar o Mapa de
Apuração Correto (fl. 25). Já, no recurso voluntário apresentou também o Mapa
de Apuração com Erro (fl. 192).
Para facilitar a análise, os dois Mapas foram anexados em um único documento
(fls. 250/251).
Constata-se, com a correção do erro, que o lucro líquido ajustado no mês de julho
de 2017 passou de R$ 6.126.772,21 para R$ 5.626.772,21. A diferença
corresponde aos R$ 500.000,00 relatados pela recorrente no Recurso Voluntário.
Constata-se também que ocorreu erro na digitação da Conta REVERSÃO
PROVISÕES TRABALHISTAS. No Mapa Correto consta R$ 1.583.955,38 e no Mapa
Errado consta R$ 1.083.955,38.
Os valores do Mapa de Apuração Correto coincidem com os valores informados
na ECF Original(fls. 252/253) transmitida em 27/06/2018, em que foi apurado IRPJ
a Pagar no valor de R$ 89.138,70.
Portanto, está caracterizado ERRO DE FATO na apuração do IRPJ, que foi corrigido
com a transmissão da DCTF Retificadora (fls. 254/255 ), alterando o valor de R$
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
7
174.538,71 para R$ 89.138,71. A DCTF Retificadora não foi incluída na Malha DCTF
(fl. 256).
O pagamento efetuado em 31/08/2017 (fl. 257), no valor total de R$ 119.166,17,
possui uma parcela de R$ 33.766,17 alocada ao débito de IRPJ, conforme
demonstrado na DCTF retificadora e a outra parcela, no valor de R$ 85.400,00
está reservado para este processo, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Portanto, a recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, código de receita 2362, período de apuração julho/2017, efetuado em
31/08/2017,
no
valor
de
R$
85.400,00,
informado
na
DCOMP
n°
35590.56245.190917.1.3.04-0541.
Conforme disposto no Despacho 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, cientifique se a interessada desta Informação, assegurando-lhe o
direito à manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Posteriormente, os autos deverão retornar à 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária do CARF para prosseguimento do julgamento”.
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo do Despacho de Diligência, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da “Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No
884/2025, de 07 de agosto de 2025” e, na ocasião, apresentou Manifestação complementar (e-fls.
264/265) em face do resultado da Diligência, nos seguintes termos:
“CIE FORJAS MINAS LTDA. (sucessora por incorporação de AUTO FORJAS LTDA.),
por seu procurador (procuração eletrônica), vem, tempestiva e respeitosamente,
à presença de V. Sa., em atenção à Intimação em referência, manifestar ciência e
concordância à conclusão a que chegou o I. Auditor Fiscal na diligência realizada,
conforme se destaca abaixo:
[...]
Considerando, portanto, a conclusão adotada, que superou o erro de fato em
observância ao princípio da verdade material, requer seja dado provimento ao
Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório em análise no
PERDCOMP de n.o 35590.56245.190917.1.3.04-0541”. (Destaques no original)
10.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 267).
11.

É o relatório.

VOTO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
8
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
04.07.2023 (e-fl. 197), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03.08.2023 (e-fls.
126/127), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19722.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, com origem no DARF, código de receita 2362, apurado em
31.07.2017 e arrecadado em 31.08.2017, no valor de R$ 119.166,17 (cento e dezenove mil, cento
e sessenta e seis reais e dezessete centavos), sendo o valor utilizado no PER/DCOMP em análise de
R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
16.

Conforme relatado, o Despacho Decisório (e-fls. 100/107), não homologou a
compensação declarada diante da inexistência do crédito, já que, a partir das características do

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
9
DARF informado, identificou que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos da Contribuinte, de sorte que, no caso, não restou crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/ DCOMP.
17.

Em atendimento ao Despacho de Diligência, a Autoridade Fiscal concluiu que a
Recorrente faz jus ao reconhecimento de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
no montante de R$ 85.400,00, nos seguintes termos:
“Pela análise dos autos, verifica-se que na Manifestação de Inconformidade a
recorrente não destacou o erro acima. Limitou-se apenas a apresentar o Mapa de
Apuração Correto (fl. 25). Já, no recurso voluntário apresentou também o Mapa
de Apuração com Erro (fl. 192).
Para facilitar a análise, os dois Mapas foram anexados em um único documento
(fls. 250/251).
Constata-se, com a correção do erro, que o lucro líquido ajustado no mês de julho
de 2017 passou de R$ 6.126.772,21 para R$ 5.626.772,21. A diferença
corresponde aos R$ 500.000,00 relatados pela recorrente no Recurso Voluntário.
Constata-se também que ocorreu erro na digitação da Conta REVERSÃO
PROVISÕES TRABALHISTAS. No Mapa Correto consta R$ 1.583.955,38 e no Mapa
Errado consta R$ 1.083.955,38.
Os valores do Mapa de Apuração Correto coincidem com os valores informados
na ECF Original(fls. 252/253) transmitida em 27/06/2018, em que foi apurado IRPJ
a Pagar no valor de R$ 89.138,70.
Portanto, está caracterizado ERRO DE FATO na apuração do IRPJ, que foi corrigido
com a transmissão da DCTF Retificadora (fls. 254/255 ), alterando o valor de R$
174.538,71 para R$ 89.138,71. A DCTF Retificadora não foi incluída na Malha DCTF
(fl. 256).
O pagamento efetuado em 31/08/2017 (fl. 257), no valor total de R$ 119.166,17,
possui uma parcela de R$ 33.766,17 alocada ao débito de IRPJ, conforme
demonstrado na DCTF retificadora e a outra parcela, no valor de R$ 85.400,00
está reservado para este processo, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Portanto, a recorrente tem direito ao crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, código de receita 2362, período de apuração julho/2017, efetuado em
31/08/2017,
no
valor
de
R$
85.400,00,
informado
na
DCOMP
n°
35590.56245.190917.1.3.04-0541.
Conforme disposto no Despacho 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, cientifique se a interessada desta Informação, assegurando-lhe o
direito à manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.915 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900893/2018-25
10
Posteriormente, os autos deverão retornar à 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária do CARF para prosseguimento do julgamento”.

18.

Assim, considerando o resultado da diligência, que confirmou o crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 85.400,00, impõe-se o reconhecimento do
direito creditório, de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado até o
limite do crédito reconhecido.

III – Dispositivo
19.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais), de modo que, o PER/DCOMP
objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
20.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 279
DF CARF MF
Original